Tribunal: CARF
Processo: 13522.000032/2004-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13522.000032/2004-08
ACÓRDÃO
3001-003.209 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAQUETÁ CALÇADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PIS E COFINS. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
RESP 1.221.170. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
O conceito de insumo, instituto disposto pelo inciso II, artigo 3o, das Leis
10.637 e 10.833, afere sua configuração, de modo a permitir o crédito,
desde que enquadrado como essencial ou relevante ao processo produtivo
do contribuinte, conforme entendimento fincado no Resp 1.221.170/STj.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas sobre os materiais intermediários
utilizados na produção da recorrente. Vencidos os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin e Wilson Antonio de Souza Correa, que davam parcial provimento para
afastar as glosas referentes afastar as glosas referentes a EPI’s e extintores e navalhas. Designada
para redigir o Voto vencedor, a conselheira Francisca Elizabeth Barreto.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente/Redatora.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.209 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000032/2004-08
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Esse processo já esteve pautado nesse Colegiado, quando da oportunidade da
sessão realizada no dia 18 de março de 2021, foi exarada Resolução sob no 3003-000.233 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária.
Em regra, nos meus relatos adoto o relatório da DRJ de origem, quando satisfaz as
exigências processuais, bem esclarecendo aos julgadores e as partes.
Todavia, para o caso, para melhor clareza e objetividade será relatado em outra
roupagem.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de Crédito referente a Contribuição para o
PIS/Pasep não cumulativo – exportação, referente ao 1o trimestre de 2004, no valor de R$
27.265,17.
Inicialmente a requerente era a pessoa jurídica Disport Bahia Ltda., de CNPJ sob no
05.318.334/0001-21, sendo posteriormente alterada para a empresa Paquetá Bahia Ltda., sendo
que em 17 de setembro de 2007 foi incorporada pela empresa Paquetá Calçados Ltda., de CNPJ
sob no 01.098.983/000103, atual detentora do crédito em apreciação.
Transmitiu-se o PER/DCOMP no 18061.30185.080306.1.3.086252, em 08 de março
de 2006, contendo a compensação de débitos de COFINS, de IRRF e da própria Contribuição
para o PIS/Pasep, fls. 76/79.
Em 02 de setembro de 2009 a SEORT da DRF de Fortaleza / CE encaminhou o
processo
ao SEFIS
daquela unidade,
para
fins de
mensuração do
crédito pleiteado
pelo interessado.
Recebido os autos, foi emitido Mandado de Procedimento Fiscal no 03101002010-
009830, determinando a fiscalização do PIS/Pasep do período de outubro/2003 a março/2004
e da COFINS de janeiro/2004 a março/2004.
Em 08/07/2010, a Contribuinte foi notificada do Termo de Início de Ação Fiscal,
contendo a determinação para a apresentação do documentário necessário ao regular
desenvolvimento
da
atividade
fiscalizatória,
procedimento
que
resultou
na lavratura da Informação Fiscal.
Nela, Informação Fiscal a SEFIS glosou no valor de R$ 9.746,40, quanto ao valor do
crédito de PIS não cumulativo (exportação) apurado pela empresa no 4o trimestre de 2003, que a
SEORT acolheu, e concluiu por:
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.209 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000032/2004-08
3
 reconhecer direito creditório no valor de 20.722,56 (vinte mil, setecentos e
vinte dois reais e cinquenta e seis centavos) ;
 deferir
parcialmente
o
pedido
de ressarcimento
apresentado
em formulário no dia 20/07/2004; e
 por homologar a compensação objeto do PER/DCOMP no 18061.30185.0803
06.1.3.08-6252, até o limite do direito creditório naquela ocasião
reconhecido.
Com essas informações foi exarado do Despacho Decisório da Fiscalização.
Inconformada a Contribuinte aviou Manifestação de Inconformidade, com suas
razões.
Em sessão realizada em 26 de março de 2013, por unanimidade a 3a Turma da
DRJ/FOR julgou procedente em parte a peça recursiva, reconhecendo o direito creditório de R$
24.406,93.
Da parte não conhecida ela aviou Recurso Voluntário, com suas razões.
Ao chegar ao CARF foi sorteado eletronicamente, sendo distribuído ao conselheiro
Muller Nonato Cavalcanti Silva, como relator.
Em sessão realizada no dia 18 de março de 2021 foi exarada pela 3a Turma
Extraordinária da 3a Seção a Resolução sob no 3003-000.233, que assim resolveu:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que
esta intime a recorrente a cumprir as providências indicadas no voto do relator.
“....
Nestes termos, voto por converter o julgamento em diligência para que o
processo seja encaminhado a unidade de origem com o fim de que sejam
tomadas as seguintes providências:
a) Intimação da Recorrente para que esclareça em laudo conclusivo,
dentro do prazo de 60 (sessenta dias), quais os itens glosados que se
refere o crédito em discussão, de acordo com a discriminação na
planilha de e-fls. 44/58. Bem como descrever a aplicação dos
insumos dentro do processo produtivo, com fins de apurar a
essencialidade e/ou relevância das glosas;
b) retorno dos autos a este Conselho para julgamento final.
A Recorrente tomou conhecimento da supramencionada Resolução e manifestou-se
esclarecendo que renunciou expressamente aos lançamentos sobre “material de manutenção”,
“material predial industrial”, “despesas com material de consumo, “mercadorias revenda”,
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.209 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000032/2004-08
4
“material de expediente”, “fretes sobre vendas” e “serviços de terceiros”, mantendo os demais
pedidos dos demais quesitos, requerendo a validade deles.
Desta forma, como se observa no sexto e último despacho de encaminhamento
após a Manifestação, em razão de o original relator da Corte não mais compor o quadro de
conselheiro, foi-me distribuído.
Eis, em síntese apertada o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
No presente caso não se trata tão somente de análise de recurso voluntário, mas
também dele com Manifestação da Recorrente em razão da Resolução no 3003-000.233, exarada
pela 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a
supramencionada resolução foi conhecida pela Recorrente, por meio de sua Caixa Postal na data
de 24/06/2022, sendo que o registro do documento na Caixa Postal foi realizado no dia
23/06/2022
No dia 18 de agosto de 2022 aviou a sua Manifestação, referente a Resolução no
3003-000.233, cujo prazo para esclarecimentos era de 60 dias, o que o torna tempestivo.
Acode aos demais requisito de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
3. Direito.
Antes de se adentrar à análise e julgamento da Manifestação, que é complemento
do Recurso Voluntário, vê-se que na inteligência da Resolução em tela e decisão da Turma
conduzida pelo anterior julgador foi delimitada a razão dela, ou seja, identificara relevância e
essencialidade dos insumos.
3.1. Da validade dos créditos de eventos relacionados à manutenção
Diz que a Lei Federal no 10.833/2003 autoriza créditos as aquisições de ‘bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, conforme inteligência o inciso II, do artigo 3o.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.209 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000032/2004-08
5
Cita ainda a Solução de Consulta / RFB no 30/2010 que caminha na mesma direção.
O ponto nodal da questão é o merecimento de creditamento conforme requerido,
seguindo o conceito de insumo para fim de apuração do crédito referente a Contribuição para o
PIS/Pasep não cumulativo – exportação, referente ao 1o trimestre de 2004, no valor de R$
27.265,17, previsto nas Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, sendo que o mencionado conceito já
está consolidado nessa Corte e pacificado pelo STJ (REsp n. 1.221.170/PR - Tema 779/780), julgado
pela sistemática repetitiva. Além disso, destaca-se a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no final de setembro de 2018, a qual deve
ser observada pela Administração Pública conforme o art. 19 da Lei 10.522/2002.
Na Manifestação que acode a Resolução, a Recorrente alega que é indiscutível que
a aquisição de ferramentas e manutenção não devem ser glosadas, porque trata de ferramentas e
mão de obra para operação e manutenção de equipamentos e serviços aplicados diretamente na
produção.
A tese da Recorrente, dela não discordo, mas não se localiza nos autos que tenha
ela socorrido a exigência da diligência que é descrever a aplicação dos insumos dentro do
processo produtivo, com fins de apurar a essencialidade e/ou relevância.
Como o ônus probante é da Recorrente, não acudida tal exigência, deve-se manter
a glosa nesse quesito, mormente porque não se pode considerar, para fins de creditamento,
qualquer ferramenta e manutenção, devendo elas estarem diretamente ligadas à produção.
Sem razão a Recorrente.
3.2. Da validade dos créditos de eventos postos no agrupamento ‘serviços’,
inclusive frete.
Alega que, para se interpretar a legislação de regência há de se considerar o
ordenamento jurídico como um todo, considerando que existem vários serviços e despesas que
não são ligados diretamente a produção, mas que são legalmente exigíveis para que realize a
fabricação.
Nessa seara, destaca que a segurança do trabalho, manutenção de extintores,
licenciamento ambiental, contabilidade e outros quejandos devem ser considerados para fins de
creditamento.
Venho por vezes me posicionando que, de acordo com a legislação de regência
referente a liberação de funcionamento de empresas junto a órgãos federais, estaduais e
municipais, o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) é essencial e obrigatório para os
processos industriais, garantindo a segurança dos trabalhadores que atuam diretamente na
fabricação de itens variados. Na hipótese de ausente os EPI’s, gera paralização do setor produtivo
e multas e suspensões por parte das entidades responsáveis.
Não há como distanciar a imperiosidade do cumprimento legal referente a
segurança do trabalho com a produção.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.209 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000032/2004-08
6
Confira Solução de Consulta no 183, de 31 de maio de 2019:
Assunto:
Contribuição
para
o
PIS/Pasep
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL.
UNIFORME.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.221.170/PR, no
âmbito da sistemática do art. 543-C do CPC (art. 1.036 do CPC/2015), delimitou o
conceito de insumo, para fins de apuração de créditos decorrentes da sistemática
não
cumulativa
da
Contribuição
para
o
PIS/Pasep.
Em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2014, e na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, a RFB
encontra-se
vinculada
ao
referido
entendimento.
Os equipamentos de proteção individual (EPI) fornecidos a trabalhadores
alocados pela pessoa jurídica nas atividades de produção de bens ou de
prestação de serviços podem ser considerados insumos, para fins de apuração
de
créditos
da
Contribuição
para
o
PIS/Pasep.
Os uniformes fornecidos aos empregados não podem ser considerados insumos,
para fins de apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep.
A hipótese legal de apuração de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep relativa
a uniformes encontra-se prevista somente para a pessoa jurídica que explore as
atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.522, de
2002, art. 19; Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL.
UNIFORME.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.221.170/PR, no
âmbito da sistemática do art. 543-C do CPC (art. 1.036 do CPC/2015), delimitou o
conceito de insumo, para fins de apuração de créditos decorrentes da sistemática
não
cumulativa
da
Cofins.
Em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2014, e na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, a RFB
encontra-se
vinculada
ao
referido
entendimento.
Os equipamentos de proteção individual (EPI) fornecidos a trabalhadores
alocados pela pessoa jurídica nas atividades de produção de bens ou de prestação
de serviços podem ser considerados insumos, para fins de apuração de créditos
da
Cofins.
Os uniformes fornecidos aos empregados não podem ser considerados insumos,
para fins de apuração de créditos da Cofins.
A hipótese legal de apuração de crédito da Cofins relativa a uniformes encontra-se
prevista somente para a pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços
de
limpeza,
conservação
e
manutenção.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II; Lei no 10.522, de
2002, art. 19; Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.209 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000032/2004-08
7
Portanto, assiste razão a Recorrente quanto ao requerido creditamento de
aquisição de EPI’s e extintores. E, quanto ao frete, citado no prenúncio do quesito, mantenho a
glosa por não haver demonstração cabal da sua utilização nos parâmetros legais que abarcam o
seu creditamento.
3.3. Da validade dos créditos de navalhas, e postos no agrupamento “material
intermediário”.
Requer o creditamento com custos de navalhas, expandindo comentários da
utilização e posicionamento de cortes julgadoras.
E, nessa seara, quanto as navalhas requer sejam consideradas produtos
intermediários, uma vez que não há dúvida quanto a sua essencialidade e relevância, pois são
utilizados em atividades exercidas na matéria prima resultando na fabricação, explicando o
processo produtivo e que elas (navalhas) sofrem desgaste no uso, sendo necessária a aquisição
constante desse equipamento.
Do conceito de insumo temos que, de conformidade com a tese firmada pelo STJ no
julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, “o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica”.
Pela tese firmada pelo STJ, nos termos do voto da Ministra Regina Helena Costa,
insumo, para fins de apuração das Contribuições para o PIS e COFINS, pela sistemática não
cumulativa, é todo item (bem ou serviço) cuja subtração obstaria a atividade empresarial ou
implicaria em perda sensível da qualidade do produto ou serviço (critérios da essencialidade) ou,
ainda, que por imposição legal ou pela particularidade de determinada cadeia produtiva não
possa ser dissociado do processo produtivo (critério da relevância).
Em suma, somente podem ser considerados insumos geradores de crédito na
apuração não cumulativa do PIS e COFINS, itens relacionados com a produção de bens destinados
à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não estejam
sequer indiretamente relacionados com tais atividades, ou seja, deve estar comprovado que este
item integra o processo de produção da pessoa jurídica.
Trazendo tais conceitos para a prática, significa dizer que mesmo itens que não são
diretamente empregados aos bens e serviços podem gerar créditos. Não se pode olvidar, contudo,
que quanto mais remota for a relação do item com o produto ou serviço maior será a necessidade
de traçar sua relação, ainda que indireta, com a produção.
Consta nos autos que a Recorrente, segundo o Código da Atividade Econômica
(CNAE-Fiscal): 19.31-3/01, trata de empresa de fabricação de calçados de couro. Portanto, o
equipamento em tela faz parte diretamente em sua produção, sendo essencial e relevante.
Posto isso, assiste razão a Recorrente.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.209 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000032/2004-08
8
Conclusão.
Diante do exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento para afastar as
glosas referentes a EPI’s, extintores e navalhas.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

VOTO VENCEDOR
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Redatora designada.
O presente voto, visa explicitar as razões pelas quais dou parcial provimento do
Recurso Voluntário.
Inicialmente cabe a delimitação das glosas que ainda estão sob litígio:
- o crédito inicialmente pedido foi no valor de R$ 27.265,17, sendo deferido R$
20.722,56 pela DRF e outros R$ 3.684,37 pela DRJ;
- dos valores que restaram em litígio após a decisão da DRJ, a recorrente
expressamente desistiu de recorrer quanto aos itens “MATERIAL DE MANUTENÇÃO”, “MATERIAL
PREDIAL E INDUSTRIAL”, “DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO”, “MATERIAL DE EXPEDIENTE”,
“FRETES SOBRE VENDAS” e “SERVIÇOS DE TERCEIROS”, que, de acordo com os seus cálculos,
representam um valor de R$ 4.418,84.
Assim, os serviços acima listados não devem de objeto de julgamento.
Pois bem.
Analisando as glosas efetuadas pela fiscalização nas fls. 44 a 58, restam apenas
glosas referentes a “manutenção industrial” e “material intermediário” (agulhas, pincéis, pinos,
espuma, pedra, pano branco, copos, escovas de nylon, rodos, escova de cabelo, etc).
Nesses termos, os serviços de segurança do trabalho, manutenção de extintores,
licenciamento ambiental, contabilidade que a recorrente apresenta nas páginas 5 a 7, do seu
Recurso Voluntário já não estão mais em litígio, pelo que o Relator não poderia dar provimento
para reversão de tais glosas.
No mesmo sentido as glosas referentes aos fretes sobre vendas. O Relator não dava
provimento por entender que não existiram glosas no presente processo sobre fretes. No entanto,
não é isso que se verifica nas fls. 44 a 58. Houve, sim, glosa de fretes, mas a recorrente
expressamente desistiu de recorrer sobre o tema.
Sobre os demais itens que permanecem em litígio e para os quais a recorrente foi
intimada a informar de que forma poderiam ser considerados como insumos no seu processo
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.209 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000032/2004-08
9
produtivo, a recorrente nada apresentou, se limitando a colar trechos da manifestação de
inconformidade, inclusive de itens para os quais a DRJ já havia revertido a glosa, tal como navalhas
e moldes.
Apesar disso, entendo que os “materiais intermediários” listados na planilha de
glosas, à exceção dos copos de plástico, rodo e escova de cabelo, são utilizados no processo
produtivo da recorrente de confecção de calçados, tais como agulhas, pincéis, pinos, espuma,
pedra, pano branco, etc, se enquadrando no conceito de insumos definido no Resp. 1.221.170,
sem necessidade de maiores digressões. Nesse sentido, voto por reverter as glosas dos referidos
itens.
Já quanto aos itens de manutenção industrial, entendo que tais despesas não estão
relacionadas ao processo produtivo, sendo manutenção de ativos imobilizados, que possuem
método próprio de creditamento para PIS e COFINS e não podem ser considerados como insumos.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter
as glosas sobre os materiais intermediários utilizados na produção da recorrente.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 410
DF CARF MF
Original